Tribunal: STJ
Processo: 5002217-37.2023.8.13.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171436 - MG(2024/0355385-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALCÂNTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: WILDER LUCIO DAMIAO PIRES
ADVOGADO
: ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO ESTADUAL COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
JULGAMENTO

DECOTE
DO
EXCESSO.

ULTRA
PETITA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, em demanda envolvendo resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma clara e coerente, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
apreciando o princípio da congruência, reconhecendo julgamento ultra petita
apenas quanto à restituição integral dos valores e procedendo ao decote do
excesso, além de afastar alegações de julgamento extra ou citra petita e de
sentença condicional.
4. A caracterização de onerosidade excessiva, fundada na análise das
cláusulas contratuais e na distinção entre correção monetária e remuneração
do capital, bem como a imputação de culpa pela resolução contratual ao
promitente vendedor, decorrem da moldura fática delineada pelas instâncias
ordinárias, sendo inviável sua revisão em recurso especial.
5. As teses relativas à nulidade parcial do contrato e à majoração do
percentual de retenção, embora suscitadas, não foram apreciadas de modo
específico pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
6. A pretensão recursal de infirmar as conclusões adotadas pela Corte local
demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55101771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ae8482aa-0479-4446-b6aa-ca0a8efce103

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ae8482aa-0479-4446-b6aa-ca0a8efce103

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171436 - MG(2024/0355385-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALCÂNTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: WILDER LUCIO DAMIAO PIRES
ADVOGADO
: ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO ESTADUAL COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
JULGAMENTO

DECOTE
DO
EXCESSO.

ULTRA
PETITA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, em demanda envolvendo resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma clara e coerente, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
apreciando o princípio da congruência, reconhecendo julgamento ultra petita
apenas quanto à restituição integral dos valores e procedendo ao decote do
excesso, além de afastar alegações de julgamento extra ou citra petita e de
sentença condicional.
4. A caracterização de onerosidade excessiva, fundada na análise das
cláusulas contratuais e na distinção entre correção monetária e remuneração
do capital, bem como a imputação de culpa pela resolução contratual ao
promitente vendedor, decorrem da moldura fática delineada pelas instâncias
ordinárias, sendo inviável sua revisão em recurso especial.
5. As teses relativas à nulidade parcial do contrato e à majoração do
percentual de retenção, embora suscitadas, não foram apreciadas de modo
específico pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
6. A pretensão recursal de infirmar as conclusões adotadas pela Corte local
demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54461392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 4afd7970-0cc6-4027-8ee6-fbcf57dac836

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
ALCÂNTARA
PARTICIPAÇÕES LTDA. – MICROEMPRESA contra decisão monocrática de minha
relatoria que não conheceu do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 335):

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO
EXCESSO
-
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
-
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR.
1- É vedado ao juiz condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado,
sob pena de se incorrer em julgamento ultra petita.
2- O reconhecimento de onerosidade excessiva autoriza a
resolução do contrato de compra e venda de imóvel, por
culpa do promitente vendedor.
3- Em se tratando de resolução do contrato, por culpa do
promitente vendedor, a correção monetária deve incidir a
partir de cada pagamento efetivado pela parte autora e os
juros de mora a contar da citação.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a
decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional, insistindo que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar, de forma
adequada, questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas
relacionadas ao princípio da adstrição ou congruência, à possibilidade de nulidade parcial
do contrato, à imputação de culpa pela resolução contratual e à majoração do percentual
de retenção, apontando violação dos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC.
Defende, ainda, que as matérias federais invocadas teriam sido
devidamente prequestionadas, seja de forma expressa, seja por força do
do
art. 1.025
CPC, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 211 do STJ. Alega, também, que
o exame das teses recursais não demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais nem
reexame do conjunto fático-probatório, afastando a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ,
e pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo
provimento do agravo interno para que o recurso especial seja conhecido e julgado pelo
órgão colegiado.
Houve apresentação de contraminuta pelo agravado, na qual defende a
manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o acórdão recorrido apreciou
Documento eletrônico VDA54461392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 4afd7970-0cc6-4027-8ee6-fbcf57dac836

de forma suficiente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade, bem como que as teses deduzidas no recurso especial efetivamente
esbarram na ausência de prequestionamento e nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento.
A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e suficiente
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício apto
a justificar sua reforma.
Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não
assiste razão à agravante. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem enfrentou, de
maneira clara e coerente, as teses essenciais devolvidas à sua apreciação. Houve
pronunciamento expresso acerca do princípio da adstrição ou congruência, com o
reconhecimento de julgamento ultra petita apenas no ponto referente à restituição
integral dos valores pagos, procedendo-se ao devido decote do excesso, nos termos do
do CPC. Foram afastadas, de forma fundamentada, as alegações de julgamento
art. 492
extra ou citra petita e de sentença condicional, ao se consignar que a reintegração da
posse constitui efeito natural da resolução contratual.
No mérito, a Corte local analisou as cláusulas contratuais controvertidas,
distinguindo correção monetária de remuneração do capital, com fundamento no art. 46
da
e no
I e II, da
concluindo que a cumulação
Lei 10.931/2004
art. 12,
Lei 8.177/1991,
da remuneração plena da caderneta de poupança, composta pela TR acrescida de 0,5%,
com juros remuneratórios de 1% ao mês configura bis in idem, circunstância suficiente
para caracterizar onerosidade excessiva. A partir dessa moldura fática e jurídica, atribuiu
ao promitente vendedor a culpa pela resolução contratual e definiu os efeitos do
desfazimento, observados os limites do pedido inicial.
Ressalte-se que a referência ao conteúdo da fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem não importa reexame do mérito da controvérsia, servindo apenas para
evidenciar que a revisão pretendida pela parte agravante está indissociavelmente
vinculada à interpretação de cláusulas contratuais e à reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos.
Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem reconheceu omissão
pontual apenas quanto à aplicação da taxa Selic, integrando o julgado para afastá-la das
dívidas civis, por englobar juros de mora e correção monetária em um único índice,
mantendo, no mais, a conclusão anteriormente adotada. Não se verifica, portanto,
violação aos arts. 489 ou 1.022 do CPC, uma vez que o órgão julgador apreciou os
Documento eletrônico VDA54461392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 4afd7970-0cc6-4027-8ee6-fbcf57dac836

pontos essenciais da controvérsia e expôs de forma suficiente as razões de seu
convencimento.
Superada essa preliminar, observa-se que as teses relativas à nulidade
parcial do contrato e à majoração do percentual de retenção, fundadas no
§2o, do
art. 51,
CDC e nos arts. 184, 412 e 413 do CC, não foram apreciadas de modo específico pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Incide, assim, o
óbice da Súmula 211 do STJ.
Por fim, no tocante às demais insurgências deduzidas no agravo interno, o
acolhimento das pretensões recursais demandaria a interpretação de cláusulas contratuais
e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incompatíveis com a
via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
O agravo interno limita-se, portanto, a reiterar argumentos já examinados e
afastados de forma fundamentada, revelando mero inconformismo da parte com o
desfecho desfavorável da controvérsia, sem demonstrar erro de julgamento ou
inadequação na aplicação dos óbices processuais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 4afd7970-0cc6-4027-8ee6-fbcf57dac836

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.171.436 / MG
Número Registro: 2024/0355385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233422906003 50022173720238130114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCÂNTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
RECORRIDO
: WILDER LUCIO DAMIAO PIRES
ADVOGADO
: ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCÂNTARA PARTICIPAÇÕES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
AGRAVADO
: WILDER LUCIO DAMIAO PIRES
ADVOGADO : ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
TERMO
Documento eletrônico VDA55073802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: b4bd9474-6752-4aae-b093-5e20db75343b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: b4bd9474-6752-4aae-b093-5e20db75343b